Tribunal: TJMT
Processo: 0005831-08.2018.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005831-08.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANA SOARES DE PAULA - CPF: 752.787.662-04 (VÍTIMA), AMANDA GAFFURI CREMA (VÍTIMA), CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 045.671.761-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005831-08.2018.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ROUBO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 13.654/2018 – INOCORRÊNCIA – ARMA BRANCA – DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o processo legislativo tramitou regularmente nas duas casas do Congresso Nacional, observando integralmente o regramento constitucional, não há inconstitucionalidade formal da lei nº 13.654/2018, a ser reconhecida em sede de controle difuso, por esta Corte.

"O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem"
[STJ - HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 21/08/2018].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005831-08.2018.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste, que condenou CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS pelo crime de roubo [art. 157,
caput
, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70, CP], apenando-o com 4 [quatro] anos e 8 [oito] meses de reclusão.

O Ministério Público almeja
“o reconhecimento da inconstitucionalidade da supressão do inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, operada pela Lei nº 13.654/2018, em razão de vício formal e, consequentemente, aplicar-se a causa de aumento da pena decorrente do emprego de arma branca”
. Subsidiariamente, vindica a majoração da pena-base, em vista da utilização de arma branca no cometimento do crime.

Contrarrazões pela integral manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade suscitada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005831-08.2018.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CLEBSON foi condenado em razão de, no dia 10/08/2018, no período da manhã, na Ótica Boa Visão, em Primavera do Leste, ter subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca [canivete], a quantia de R$ 397,00 [trezentos e noventa e sete reais] em dinheiro, e dois aparelhos celulares, pertencentes à LUCIANA SOARES DE PAULA e AMANDA GAFFURI CREMA, o que restou provado na instrução processual, pelas declarações das vítimas, das testemunhas, e pela confissão do réu.

O Ministério Público sustenta que há inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/18, por violação ao processo legislativo, porque a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, após emenda ao PLS 149/2015, não deliberou acerca da revogação do art. 157, § 2º, I, do CP, sendo que referido dispositivo não constava da redação do texto final, publicado no Diário do Senado Federal, e foi incluído pela Coordenação de Redação Legislativa (CORELE), sem ser submetido à apreciação dos Senadores.

A tese recursal não prospera.

A Lei 13.654/2018 tramitou no senado através do
Projeto de Lei nº 149/2015
, cuja proposta inicial foi publicada no Diário do Senado Federal, nº 36, de 25.03.2015, pág. 62, e dela já constava:

“...Fica revogado o inciso I do §2º do art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940...”.

Portanto,
desde o início do trâmite legislativo, abordava-se a revogação da causa de aumento em tela
, prevista no inciso I, § 2º, do artigo 157 do Código Penal.

O que houve é que por algum lapso, não foi publicado o dispositivo que constava na proposta aprovada e que previa a revogação do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, daí porque a intervenção da CORELE.

Nesse contexto, emerge que a
única alteração feita pela Câmara dos Deputados não afetou nem interferiu na revogação da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal
.

Ao contrário, a derrogação se revelou intocável e
prevista no artigo 4º do PL 9.160/2017
[número na Câmara dos Deputados, vinculado ao PL 149/2015 do Senado], desde seu nascedouro.

Portanto, a revogação da majorante, além de constar no texto original, remanesceu no texto final aprovado pela CCJ no Senado Federal, constando, ainda, posteriormente, no PL 9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem como no Substitutivo da Câmara dos Deputados 1/2018, ao PLS 149/2015, aprovado, em sua integralidade, pelo Senado Federal, não havendo a alegada inconstitucionalidade formal.

Essa questão já foi objeto de analisada e rejeitada por todas as Câmaras Criminas Corte, consoante se vê nos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4°, DA LEI 13654/2018 QUE REVOGOU O INCISO I, DO § 2º DO ART. 157, DO CP – INOCORRÊNCIA – PROCESSO LEGISLATIVO RESPEITADO EM AMBAS AS CASAS LEGISLATIVAS
– PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Referente a Lei n. 13.654/2018, é conhecido que houve a revogação do inciso I, do §2º do art. 157 do Código Penal, assim, acabou-se por extirpar da causa de aumento ao emprego de “ armas brancas ”, e se o projeto de lei tramitou pelas duas casas do Congresso Nacional, em observância às normas constitucionais, não há de se falar em inconstitucionalidade formal da lei a ser reparada por este Tribunal
. É possível, na segunda fase da dosimetria penal, a compensação entre a agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes”. [N.U 0002865-69.2017.8.11.0017, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019].

[...]
A revogação do inciso I, do § 2º do artigo 157 do Código Penal não foi acrescentada indevidamente pelos servidores do Senado Federal, mas sim debatida pelos parlamentares da referida casa, em consonância com o seu regimento interno, inclusive porque a redação aprovada é contemporânea à apresentação do projeto de lei e não de emendas posteriores, descabendo qualquer arguição de inconstitucionalidade
. [N.U 0006880-18.2018.8.11.0059, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019].

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4º DA LEI N. 13.654/2018 – SUPOSTA AFRONTA AO PROCESSO LEGISLATIVO – REJEIÇÃO
[...] Se o projeto de lei tramitou pelas duas casas do Congresso Nacional, em observância às normas constitucionais, respeitando, desse modo, o sistema do bicameralismo, não há falar em inconstitucionalidade formal da lei a ser reparada pelo controle difuso por este Tribunal. [...] [N.U 0013881-65.2017.8.11.0002, Rel. Des. PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018].

Ademais, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha enfrentado a discussão sobre a eventual inconstitucionalidade formal da norma sobredita, reconhece a revogação promovida pela Lei n. 13.654/2018, declarando que houve
abolitio criminis
no que tange à majorante pelo emprego de arma branca:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO. ROUBO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com
emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. 6. Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico
. 7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena.” [REsp 1519860/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5º Turma, julgado em 17.5.2018].

Desse modo,
não há se falar em inconstitucionalidade formal da Lei n. 13.654/2018
.

Em relação ao pedido
subsidiário
de recrudescimento da pena-base, utilizando-se a arma branca para negativar as circunstâncias do crime, o apelo
comporta provimento
.

A vítima LUCIANA declarou, em juízo, que o réu anunciou o assalto e, em seguida, retirou o dinheiro que se encontrava no caixa, bem como os celulares. Afirmou que o réu mantinha a mão na cintura demonstrando estar armado, mas que
“não chegou a ver a arma”
, e que
“foi muito rápido”
.

AMANDA relatou que é cliente da Ótica Visão e foi abordada pelo réu, que
“tinha um objeto por baixo da blusa”
e
“não chegou a ver o que era”
, mas que CLEBSON disse:
“estou armado e isso é um assalto”
, e que “
sentiu algo encostado em suas costas
”

Portanto, conclui-se que
o apelante se utilizou da arma branca que portava para intimidar as vítimas
, autorizando maior reprovação da conduta praticada por ele, com a negativação das circunstâncias do crime.

Em reforço, trago à colação os seguintes julgados:

[...] 3. Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido no acórdão ora impugnado. No caso, descabe falar em arbitrariedade na exasperação da básica a título de culpabilidade, pois
o emprego de arma branca na senda criminosa demonstra maior índice de reprovação da conduta praticada pelo réu
. [...] [HC 556.442/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020].

[...] 3. A fundamentação adotada pelas instâncias de origem encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual "
o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
" (HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). [...] [AgRg no HC 525.844/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019].

Desse modo, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 4 [quatro] anos e seis meses de reclusão, e pagamento de 12 [doze] dias-multa.

Na etapa intermediária, mantenho a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, não havendo causas de aumento ou diminuição da reprimenda na última fase.

Em razão do concurso formal [art. 70, CP], conservo a fração de 1/6 [um sexto], fixando a pena definitiva em
5 [cinco] anos e 3 [três] meses de reclusão, e pagamento de 14 [quatorze] dias-multa
, estes no patamar mínimo.

Mantenho o regime fechado, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais [art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, ambos do CP].

Diante do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, apenas para negativar as circunstâncias do crime, fixando a pena de CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS em
5 [cinco] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 [quatorze] dias-multa
, estes no patamar mínimo, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020